Tribunal: TJDFT
Processo: 0701808-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFESSOR. ART. 37, INCISO XVI, ALÍNEA “A”, DA CR. CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA. VEDAÇÃO RESTRITA AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS.

1. A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso XVI, alínea “a”, permite a cumulação de dois cargos de professor.

2. O art. 9o, da Lei no 4.266/08, ao se referir à proibição de exercer cargos em comissão ou função de confiança, refere-se apenas a trabalhadores que firmarem contrato temporário com a Administração. Se a impetrante, ao exercer a função de vice-diretora, o faz no seu cargo efetivo, e não no temporário, não há proibição de que esta acumule este seu cargo com o referente ao contrato temporário.

3. Apelo e remessa oficial não providos.